Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-82.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. 1a FASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes relacionados à violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância na valoração das provas aptas à elucidação dos fatos, mormente quando prestada de forma coesa e harmônica desde a fase inquisitiva, como no caso dos autos.
3. Não comprovadas, nos autos, as lesões recíprocas, fica afastada a benesse do artigo 129, § 5o, inciso II, do Código Penal.
4. O benefício previsto no artigo 129, § 4o, do Código Penal apenas pode ser concedido quando estiver patente a presença de motivo de relevante valor social ou moral ou quando o réu agir sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não se vislumbrou no presente caso.
5. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente quando esta contribui decisivamente para a prática do delito, merecendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, quando não há interferência no cometimento do crime. No caso dos autos, não há indicação de que a vítima tenha contribuído de qualquer forma para a prática do delito: não incitou, facilitou ou induziu o réu a cometer o delito.
5. O art. 129, § 9o, do CP já prevê forma mais grave de punição para o crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher, razão pela qual o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP configura indevido bis in idem, o qual deve ser afastado, com o consequente redimensionamento da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.